Tribunal: TJSP
Processo: 1023625-82.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Funcionário aposentado – Direito de manutenção do beneficiário nas mesmas condições contratuais, respondendo pelo pagamento integral das mensalidades – Beneficiário que atende aos requisitos do artigo 31 da Lei no 9.656/1998 – Contribuição devida pelo autor que deve abranger a parcela paga pelo empregador – Procedência dos pedidos – Recurso provido.